Tribunal: CARF
Processo: 19647.100008/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.100008/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.365 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
GUIDO ROSTAND LINS MONTEIRO- ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para fins de reestabelecer despesas médicas de
R$25.200,00.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.100008/2009-44
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.100008/2009-44

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física N° 2006/60444533931057, do ano-
calendário 2005 (fls.04), com a exigência do Imposto de renda suplementar no valor de
R$ 17.218,03, acrescido de multa de ofício de 75% e juros moratórios.
2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL que
acompanha a Notificação, foram apuradas pela fiscalização as infrações abaixo
descritas, aos dispositivos legais mencionados, em face do não atendimento do
contribuinte à Intimação Fiscal que lhe foi enviada:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas- Glosa no valor de R$ 61.207,02.
b) Dedução Indevida de Dependentes no valor de R$1.404,00.
3. Após ciência, a inventariante do Notificado devidamente identificada à fls.70,
apresentou a impugnação de fls. 02/03, à qual junta documentação que alega servir de
comprovação para as despesas glosadas.
4. A impugnação foi objeto de apreciação pelo Delegado da Receita Federal do Brasil
em Recife/PE que emitiu o DESPACHO DECISÓRIO de fls.81, datado de 30/05/2011,
no qual foi mantido parcialmente o lançamento, sendo apurado o imposto de renda
suplementar no valor de R$14.005,53.
5. Devidamente cientificado do Despacho Decisório, o interessado, na pessoa de sua
inventariante, apresentou a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
manifestação de inconformidade de fls.87/91, na qual aduz, em sede de preliminar, a
nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva tendo em conta que embora o
lançamento se refira ao exercício de 2006, ano base de 2005, o mesmo somente foi
efetivado em 2008, quando o contribuinte já havia falecido conforme Certidão de
"Óbito" anexada ao presente, ex-vi art. 23, c.c. art.14 do RIR/99;
5.1. Aduz ainda, em sede de preliminar, a existência de erro de processamento, uma vez
que na primeira impugnação o lançamento foi identificado pelo no 19647.100008/2008-
68, na Decisão do Senhor Delegado da Receita Federal em Recife, consta o no
19647.100009/44;
6. No mérito, apresenta as seguintes alegações, em síntese:
6.1. A exigência do Fisco para que o contribuinte ou sujeito passivo da obrigação
tributária faça prova dos pagamentos de suas despesas, inclusive médicas, com cheques
de sua emissão e ou extratos bancários que comprovasse os pagamentos rejeitados pelo
revisor do lançamento é por demais esdrúxula e incompatível com as normas tributárias;
6.2.Portanto, dentro do Estado de Direito do País, na hermenêutica do Código
Tributário Nacional e do próprio Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),inexiste
qualquer menção ou obrigatoriedade de que os pagamentos efetuados pelo contribuinte,
pessoa física, sejam efetuados e comprovados com cheques de sua emissão.
"Conseqüentemente, o que a Lei ou Norma Jurídica não prevê não pode ser exigido";
6.3. A informação de que os recibos não identificam os respectivos pacientes não
justifica o excesso de arbitrariedade da Fiscalização haja vista, que as informações
apresentadas nesta peça processual, induzem a verdade de que os profissionais citados
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.100008/2009-44

efetivamente prestaram seus serviços a quem os necessitava (a filha inválida) e a falta
de indicação nominal da mesma nos aludidos recibos não invalidam o tratamento
aplicado naquela paciente, exigidos pelo art. 46 da IN no 15, como norma interpretativa
da Lei não pode modificá-la com exigências não constantes da mesma;
6.4. A aplicabilidade da lei com todo o rigor deve ser feita, desde que comprovado
eficazmente e insofismavelmente a inidoneidade e o dolo destes recibos e da efetiva
prestação dos serviços dos seus emitentes e recebedores destes benefícios impróprios,
onde constam o CPF, atualmente como identificador maior no Brasil e administrado
pela própria Receita Federal;
6.5. Por fim, pelas provas e fatos apresentados acima, nesta fase litigiosa, requer seja
dado improcedência ao Lançamento Fiscal e a exigência constante do mesmo, por ser
este um ato de direito e de inteira justiça.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Dedução Da Base De Cálculo. Despesas Médicas. Condições.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Notificação Em Nome Do “De Cujus”. Atos Processuais. Finalidade Da Lei. Alcance.
Validade Do Lançamento.
Os atos processuais têm caráter instrumental, e, se a finalidade da lei for alcançada,
embora mediante forma imperfeita, há de se ter a forma ou o ato como válidos. Ainda
que não conste o termo “espólio” na identificação do sujeito passivo, mas o
representante legal apresenta a impugnação em nome do espólio, validado está o
lançamento. (Precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais- CSRF).
Matéria Não Impugnada. Dedução Indevida De Despesas Médicas.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme o art. 17, do Decreto n° 70.235/72, com a redação da Lei n° 9.532/97. O
crédito tributário correspondente sujeita-se à imediata cobrança.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
c) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos;
d) nulidade do lançamento feito em nome de pessoa falecida - erro na
identificação do sujeito passivo.
É o relatório.

Voto
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.100008/2009-44

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em litígio apenas as glosas de despesas médicas tidas com os profissionais Ana
Renata, Monica Fonseca, Fernanda Gabrielli e Milena Magalhães (e-fl. 104), uma vez que a
glosa remanescente da despesa com plano de saúde não foi impugnada (e-fl. 141 – item 45) e a
glosa da despesa com Alexandra Novaes já foi cancelada.
O lançamento fiscal foi parcialmente mantido no julgado recorrido sob a seguinte
fundamentação:

7. Por força do que dispõe a IN SRF no 1.061 de 04 de agosto de 2010, art.6o, inciso IV,
passo a apreciar manifestação de inconformidade de fls.87/91, juntamente com as
demais peças processuais à luz da legislação vigente.
I- Das Preliminares de Nulidade
8. Na impugnação foram apresentadas duas preliminares de nulidade a saber: i)
ilegitimidade passiva tendo em conta que embora o lançamento se refira ao exercício de
2006, ano base de 2005, o mesmo somente foi efetivado em 2008, quando o
contribuinte já havia falecido conforme Certidão de "Óbito" anexada ao presente; ii)
existência de erro de processamento, enquanto na primeira impugnação o lançamento
foi identificado pelo no 19647.100008/2008-68, na Decisão do Delegado da Receita
Federal em Recife, consta o no 19647.100009/44;
9. Em relação à primeira preliminar de nulidade suscitada cabe tecer as seguintes
considerações:
10. O art. 142 do CTN qualifica o lançamento como um procedimento tendente a:
a) verificar a ocorrência do fato gerador;
b)a matéria tributável
c)o montante do tributo devido
d)a identificação do sujeito passivo.
11. Da mesma forma os artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972, ao estabelecer
os requisitos que deverão conter o Auto de Infração e a Notificação do Lançamento,
exigem a qualificação do sujeito passivo.
12. A qualificação do autuado tem como corolário evitar que o lançamento seja
efetuado contra outra pessoa que não seja o sujeito passivo da obrigação tributária, nos
termos do art. 121 do Código Tributário Nacional –CTN. Ou, no dizer de Paulo Barros
Carvalho, “Identificar o sujeito passivo nada mais sugere que enunciar-lhe o nome
(pessoa física ou jurídica), o domicílio, bem como os dados numéricos do registro ou
inscrição, segundo os controles da repartição fiscal.”
13. No caso presente, percebe-se que, de fato, na identificação do sujeito passivo do
lançamento foi indicado como contribuinte Guido Rostand Lins Monteiro, CPF no
003.101.824-68 e não Guido Rostand Lins Monteiro- Espólio- CPF no 003.101.824-68.
14. Entretanto constata-se, na Certidão de óbito de fls.03, que o falecimento do
notificado ocorreu em 01/12/2008, enquanto que a lavratura da Notificação ocorreu em
15/12/2008, não havendo possibilidade, assim, de a fiscalização haver tomado
conhecimento deste fato à época da autuação, a não ser que tivesse havido a
comunicação prévia do ocorrido por parte da inventariante.
15. Ademais, a falta da indicação da palavra “Espólio” foi suprida no momento em que
a inventariante do contribuinte compareceu aos autos e apresentou a defesa, se
insurgindo, inclusive, contra o mérito do lançamento.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.100008/2009-44

16. Vê-se assim, que o equívoco ora discutido, ocorrido na constituição do lançamento,
não trouxe nenhum prejuízo ao contribuinte, tanto que lhe permitiu, na pessoa da sua
inventariante, suscitar todas as questões de fato e de direito relativas ao lançamento.
Assim, percebe-se que a finalidade do ato foi atingida, ou seja, ocorreu a notificação ao
sujeito passivo. A ausência da palavra “espólio”, em nada impediu que o ato
administrativo do lançamento alcançasse o seu objetivo.
17. Sobre essa questão já se pronunciou a Colenda Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF deste CARF, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:
NOTIFICAÇÃO INCOMPLETA EM NOME DO DE CUJUS.
Uma vez que as formas e os atos processuais têm caráter instrumental, se a finalidade
da lei for alcançada, embora mediante forma imperfeita, há de se ter a forma ou o ato
como válidos. Se a notificação for feita em nome do de cujus, esquecendo-se a
repartição de mencionar a palavra "espólio" após o nome próprio do falecido, mas o
representante legal impugnar o lançamento em nome do espólio e todos os demais atos
forem praticados em nome ou contra o espólio, a finalidade da lei foi alcançada,
mesmo que a forma adotada no lançamento não tenha sido perfeita (Ac
CSRF/01.0.60711985 Resenha Tributária, Jurisprudência CSRF 1.2.24, pág.6779).
18. Deve ser assinalado ainda, por pertinente, que no caso de falecimento do
contribuinte o seu CPF, o número da sua inscrição no cadastro das pessoas físicas da
repartição, não sofre qualquer modificação até que este seja baixado nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil o que somente ocorre após a homologação, pela
autoridade administrativa tributária, da Declaração de Encerramento do espólio
apresentada, o que denota mais ainda que qualquer intimação, ou lançamento com a
falta da palavra “Espólio” em nada prejudica o lançamento e nem causa qualquer
prejuízo ao contribuinte, uma vez formalizado com o mesmo CPF, no qual é exercido
todo o controle do crédito tributário correspondente ao lançamento, até o encerramento
do espólio.
19. Quanto à segunda preliminar suscitada, referente ao erro no número do Processo
Administrativo indicado Decisão do Senhor Delegado da Receita Federal em Recife,
este também não traz nenhum prejuízo ao contribuinte, pois a Informação Fiscal de fls.
78 a 79, que faz parte da referida Decisão, traz em seu bojo todas as informações
necessárias ao seu conhecimento, permitindo à inventariante apresentar as razões de fato
e direito que a levaram a impugnar o lançamento decorrente da citada decisão.
20. Rejeita-se, portanto, as preliminares de nulidade suscitadas na impugnação.
21. Dito isto, passo a analisar as razões de mérito apresentadas na impugnação.
II- Glosa das Despesas Médicas
22. Antes de proceder à análise das razões de mérito, impende tecer as considerações a
seguir.
23. O Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
29 de março de 1999, RIR/99, trata do assunto supramencionado em seus artigos 73 e
80, cabendo de plano reproduzir o art. 73, caput, que assim dispõe, in verbis:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
24. A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos no art.8o, da Lei
9.250, de 26 de dezembro de1995, matriz legal do art.80 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999, nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos
próprios recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em si, que os tornam
insuficientes para a comprovação das despesas deduzidas.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.100008/2009-44

25. Pelas razões acima, o contribuinte deve conservar, além dos recibos, outros meios
probantes do pagamento e da realização do serviço.
26. Além da autorização legal comentada, que amplia os meios de investigação da
fiscalização para que sejam apurados os casos em que o sujeito passivo utilizou
indevidamente deduções que acarretaram a diminuição do imposto de renda apurado na
sua declaração de ajuste anual, há também, na legislação do imposto de renda a
definição dos elementos necessários para que sejam efetuadas as deduções das despesas
médicas, uma vez que estas não estão sujeitas a qualquer limite legal, como ocorre com
outras deduções, tais como, deduções de despesas com previdência privada que está
limitada a 12% dos rendimentos brutos declarados.
27. Desta forma, assim dispõe art. 80 do Regulamento do imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, cuja matriz legal é o art. 8o, da Lei no 9.250, de 1995,
que assim determina, verbis:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;( o grifo não é do original)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
28. Da leitura do dispositivo legal supramencionado, infere-se em seu § 1o, incisos II e
III, que a dedução a título de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes e devem ser
comprovadas por meio de recibos ou qualquer outro documento que contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
29. Note-se que as exigências dos requisitos acima não são excludentes, mas
cumulativas, além de tornar-se necessária em muitos casos a comprovação do seu
efetivo pagamento, conforme já explanado no presente Voto.
30. Feitas essas considerações passo a analisar, à luz da legislação precitada, as razões
apresentadas na Informação Fiscal de fls.78/80 que serviu de respaldo ao Despacho
Decisório do DRF/Recife recorrido, em cotejo com as razões e a documentação
apresentadas na impugnação.
31. Na Informação Fiscal supracitada, foi dito, em relação às glosas das despesas
Médicas ora em discussão, que:
a) não foram apresentados cópias dos cheques das Despesas Médicas ou extratos
bancários que comprovassem os pagamentos;
b) os recibos apresentados não identificam os respectivos pacientes;
c) os recibos médicos emitidos por: Ana Renata Guedes, no valor total de R$ 8.000,00
(fls. 08); Mônica Fonseca Dutra Pereira, no valor total de R$ 8.000,00, tendo sido
apresentado valor de apenas R$ 2.000,00 (fls. 09); Alexandra Novaes Turton, no valor
total de R$ 13.200,00 (fls. 32 a 42); Fernanda Gabrielli Andrade Lima, no valor total de
R$ 10.200,00 (fls. 20 a 31); Milena Magalhães Ferreira, no valor total de R$ 5.000,00
(fls. 10 a 19), não atendem às exigências do art. 46 da IN SRF n° 15, de 2001.
e) foram comprovadas Despesas Médicas de R$ 10.277,83 referente ao Plano de Saúde
Bradesco do contribuinte e de sua filha dependente, conforme fls. 43 a 66, restando
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.100008/2009-44

glosado o valor de R$ 6.529,19 (16.807,02- 10.277,83) correspondente ao plano de
saúde da sua esposa que declara em separado.
31.1. ao final, foi mantido o Imposto Suplementar no valor de R$14.005,53.
32. No que se refere à falta de comprovação dos pagamentos das despesas médicas
indicada na Informação Fiscal, esta somente poderia servir de razão para a manutenção
das glosas caso houvesse sido precedida de uma intimação neste sentido, o que não
ocorreu no presente caso, conforme se infere da leitura da Intimação enviada ao
contribuinte na data de 29/09/2008 e anexada por esta julgadora, às fls.130/132 do
presente processo, na qual foi solicitado apenas, em relação às despesas médicas, a
apresentação “dos comprovantes e originais” dessas despesas:

33. Desta forma, considero equivocada a fundamentação das glosas contida na
Informação Fiscal de fls.78/80, respaldada na falta de comprovação dos pagamentos das
despesas médicas em discussão, pois não se pode exigir do contribuinte a apresentação
de provas que não lhe haviam sido exigidas anteriormente à emissão da Notificação
revisada. Por esta mesma razão deixo de apreciar as argumentações da defesa quanto a
esta exigência.
34. Quanto à falta de identificação dos pacientes nos recibos médicos, analisando-se o
teor destes, constata-se que nos recibos emitidos por Ana Renata Guedes, no valor total
de R$ 8.000,00 (fls. 08); Mônica Fonseca Dutra Pereira, no valor total de R$ 8.000,00,
tendo sido apresentado valor de apenas R$ 2.000,00 (fls. 09); Fernanda Gabrielli
Andrade Lima, no valor total de R$ 10.200,00 (fls. 20 a 31); Milena Magalhães
Ferreira, no valor total de R$ 5.000,00 (fls. 10 a 19), fls.08 a 31 dos autos, não estão
indicados os beneficiários dos tratamentos a que se referem, quando o art. art.80 §1o,
inciso II da Regulamento do Imposto de Renda de 1999, citado pelo interessado,
condiciona a dedução em comento a pagamentos de despesas médicas do contribuinte
ou de seus dependentes, o que não é possível identificar (nos referidos recibos), em face
da ausência da informação retrocitada.
35. Cumpre assinalar que a falta da sobredita informação nos Recibos, por si só, já
constitui motivo suficiente para a realização das glosas das deduções das despesas
médicas correspondentes, pois anulam a força probante dos destes, tornando-se
necessária a apresentação de outras provas referentes a essas despesas, tais como,
laudos, requisições médicas, para os casos de tratamentos de fonoaudiologia e
fisioterapia, Raios X, fichas dentárias, para os tratamentos odontológicos.
36. O contribuinte, em relação ao fato acima, restringe-se a afirmar que a falta de
indicação nominal nos aludidos recibos não invalida o tratamento a que se referem,
exigidos pelo art. 46 da IN no 15, que como norma interpretativa da Lei não pode
modificá-la “com exigências não constantes da mesma.”
37. A argumentação acima, porém, não tem sustentação. Isto porque, conforme já
demonstrado, a identificação do beneficiário do tratamento torna-se um elemento
essencial para satisfazer a exigência legal contida não só na IN SRF no 15, de 2001, mas
também no art.80 do RIR/99, § 1o, inciso II transcrito no item 28 do presente Voto, que
restringe a dedução das despess médicas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.100008/2009-44

38. O entendimento acima, aliás é pacífico no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF, consoante se infere do Acórdão no 2801002.257– 1a Turma Especial de
12 de março de 2012, daquele Conselho, cuja Ementa transcrevo:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. ABRANGÊNCIA.
A dedução relativa a despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, estando condicionada à comprovação hábil e idônea de que estão
relacionadas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
39. Importante, também trazer à colação o seguinte trecho do Voto do Relator do citado
Acórdão, Antonio de Pádua Athayde Magalhães, que transcrevo:
De todo o modo, após o exame do respectivo recibo, no valor de R$ 14.000,00,
constata-se que o mesmo não se revela hábil a desconstituir a glosa efetuada pela
autoridade fiscal, vez que no documento não há qualquer indicação quanto ao(s)
beneficiário(s) dos serviços odontológicos ali discriminados, elemento necessário para
validação da dedutibilidade dessa despesa médica pleiteada.
Isto porque a legislação de regência (inciso II, alínea “a”, §§ 2o e 3o do art. 8o da Lei
no 9.250, de 1995) estabelece que na declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos
da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e
serviços radiológicos, mas desde que efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
40. Desta forma, considero insuficientes para a comprovação das despesas médicas,
declaradas pelo contribuinte como pagas, à Ana Renata Guedes, no valor total de R$
8.000,00 (fls. 08); Mônica Fonseca Dutra Pereira, no valor total de R$ 8.000,00;
Fernanda Gabrielli Andrade Lima, no valor total de R$ 10.200,00 e Milena Magalhães
Ferreira, no valor total de R$ 5.000,00, razão pela qual deverão ser ratificadas as glosas
das deduções correspondentes, no valor total de R$ 31.200,00.
41. Aliás, nesse sentido, precisos são os ensinamentos de Paulo Bonilha em torno do
ônus da prova ao afirmar que “as partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de
produzir as provas, tão-só o ônus. Não o atendendo, não sofrem sanção alguma, mas
deixam de auferir a vantagem que decorreria do implemento da prova” (in Da Prova no
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Dialética, 1997, pág. 72).
42. Ainda a respeito da validade dos recibos, o Código Civil, instituído pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o
teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre
os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
43. No que se refere, porém, aos recibos emitidos por Alexandra Novaes Turton, no
valor total de R$ 13.200,00 (fls. 32 a 42), constata-se que nesses constam a beneficiária
dos tratamentos correspondentes, no caso, a dependente do contribuinte, já aceita na
Informação Fiscal de fls.78/80, Dilane Cordeiro Monteiro, portadora de deficiência
congênita, conforme Laudos de fls.62 e 63.
44. Assim, tendo sido, a glosa correspondente à despesa acima, fundamentada apenas
na falta de apresentação da comprovação desta, sem a exigência prévia da comprovação
do seu pagamento, é de se acatar a dedução correspondente, devendo, portanto, ser
restabelecida para fins de cálculo do IRPF.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.100008/2009-44

45. No que se refere à manutenção da glosa de parte da dedução referente ao Plano de
Saúde Bradesco, correspondente à esposa do contribuinte, no valor de R$ 6.529,19, não
foi apresentada na impugnação nenhuma contestação a respeito, razão pela qual
considero como acatada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
46. Em face das razões acima, foi recalculado o lançamento ora impugnado excluindo-
se da base de cálculo a parcela de R$ 13.200,00, conforme a seguir demonstrado:

Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constato que a motivação para manutenção de parte predominante do
lançamento cinge-se à ausência, nos recibos, do beneficiário dos serviços prestados.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.100008/2009-44

Por todo o exposto, devem ser canceladas as glosas das despesas tidas com Ana
Renata Guedes, no valor total de R$ 8.000,00, Mônica Fonseca Dutra Pereira, no valor total de
R$ 2.000,00; Fernanda Gabrielli Andrade Lima, no valor total de R$ 10.200,00 e Milena
Magalhães Ferreira, no valor total de R$ 5.000,00,
Mantém-se, portanto, parcialmente a glosa da despesa com Mônica Fonseca Dutra
Pereira, de R$6.000,00, ante a ausência de apresentação de recibo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer despesas médicas de R$25.200,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 171
DF CARF MF
Original